Tribunal: TJSP
Processo: 2129458-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Grupo TNG – Decisão agravada que indeferiu o pleito das recuperandas de concessão de tutela de urgência para o fim de suspender as ações de despejo propostas em desfavor das devedoras e manter os contratos de locação dos pontos comerciais onde exercem suas atividades – Insurgimento das recuperandas – Imóvel que é objeto de ação de despejo por falta

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Grupo TNG – Decisão agravada que indeferiu o pleito das recuperandas de concessão de tutela de urgência para o fim de suspender as ações de despejo propostas em desfavor das devedoras e manter os contratos de locação dos pontos comerciais onde exercem suas atividades – Insurgimento das recuperandas – Imóvel que é objeto de ação de despejo por falta de pagamento de alugueres e encargos da locação, cuja dívida poderá vir a ser novada, caso aprovado o plano de recuperação judicial (art. 59 da LRJF), com a respectiva extinção da obrigação originária (art. 360, I, do Código Civil) e desaparecimento do substrato fático e jurídico que serviu de fundamento para a decretação do despejo – Plano de recuperação que foi apresentado nos autos de origem, sem notícias de sua eventual homologação, permanecendo, a princípio, a suspensão das ações e execuções propostas em face das recuperandas – Manifestação do Administrador Judicial esclarecendo que as recuperandas dependem quase que unicamente dos pontos comerciais locados para que possam manter suas atividades, além de seu maior faturamento advir das vendas físicas realizadas em suas lojas (pontos comerciais) – Imóveis locados que, embora não se enquadrem no conceito legal de "bens de capital", como previsto na parte final do art. 49, §3o, da LRJF, são essenciais à atividade empresarial das recuperandas, as quais atuam no comércio varejista, preponderantemente em lojas situadas em shopping centers, as quais constituem os pontos comerciais de onde as recuperandas extraem suas receitas – Execução da ordem de despejo que colocará em risco a sobrevivência das empresas recuperandas, em prejuízo dos objetivos insculpidos no art. 47 da Lei no 11.101/05 – Alegação das agravadas de incompetência do Juízo recuperacional para apreciação de pedidos que envolvam despejo e retomada dos imóveis por elas administrados – Descabimento – O Juízo da recuperação é o competente para definir o destino dos bens essenciais à consecução da atividade empresarial – Precedentes – Decisão que deve ser mantida, em parte – A retomada dos imóveis pelos locadores impossibilita o soerguimento das empresas, cujo faturamento advêm das receitas obtidas com as vendas, em sua maioria, em lojas físicas – Manutenção do "decisum" neste aspecto – Alegação de inadimplemento de créditos vencidos posteriormente ao pedido de recuperação judicial – Descabimento – As ações de despejo foram propostas antes do pedido recuperacional – Pretensão de se declarar a impossibilidade de determinação de despejo – Descabimento, porquanto o pedido é sobremaneira genérico – Restabelecimento dos contratos já resolvidos – Impossibilidade – Reversão que traria inequívoco transtorno, isso se o imóvel não tiver sido objeto de nova locação – Precedentes – RECURSO PROVIDO EM PARTE.